Tribunal: TJBA
Processo: 0505119-28.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505119-28.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REPRESENTACOES VN SANTANA LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA ALMEIDA SILVANY LIMA, ALUIZIO BRITO DE CARVALHO, PATRICIA DA SILVA SANTOS

APELADO: ATACADAO S.A.

Advogado(s)
:
ALAN CARLOS ORDAKOVSKI

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REPRESENTANTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Representações VN Santana Ltda contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança c.c. indenização por danos morais ajuizada em face de Atacadão S.A., visando ao recebimento de indenizações decorrentes da rescisão de contrato de representação comercial firmado entre as partes em março de 2012. A autora sustenta que a rescisão foi imotivada e sem observância das garantias legais previstas na Lei nº 4.886/1965, especialmente o aviso prévio e a indenização de 1/12 da remuneração.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal restringe-se a verificar se a rescisão do contrato de representação comercial promovida pela representada deu-se por justa causa.

III. Razões de decidir

3.
Restou incontroverso que as partes mantiveram relação contratual de representação comercial regida pela Lei nº 4.886/65.

4.
De acordo com os artigos 34 e 35 da referida lei, a indenização e o aviso prévio são devidos apenas nas hipóteses de rescisão sem justa causa, sendo legítima a rescisão motivada pelo descumprimento contratual.

5.
No caso concreto, comprovou-se que a representante efetuou o cadastramento e intermediação de vendas para empresa diversa daquela constante do cadastro comercial, em afronta direta às cláusulas quarta e décima quinta do contrato, as quais previam a rescisão imediata e responsabilização por prejuízos decorrentes de tal conduta.

6.
Tais fatos caracterizam falta grave da representante, enquadrando-se nas hipóteses de justa causa previstas no art. 35, alínea “c”, da Lei nº 4.886/65 (“falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial”).

7.
Diante da rescisão motivada, não há que se falar em direito à percepção de indenização ou aviso prévio.

8.
Jurisprudência pacífica reconhece que o descumprimento de cláusulas contratuais essenciais pelo representante comercial configura justa causa para rescisão e afasta a obrigação de pagamento das verbas indenizatórias (TJ-DF, Ap. Cív. nº 0708483-82.2023.8.07.0007; TJ-PR, Ap. Cív. nº 0007925-40.2019.8.16.0170; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5000474-60.2019.8.13.0460).

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão do contrato de representação comercial é legítima quando motivada por descumprimento contratual do representante, nos termos do art. 35, ‘c’, da Lei nº 4.886/65.2. Configurada a justa causa, não são devidas as verbas indenizatórias previstas nos artigos 27, ‘j’, e 34 da Lei nº 4.886/65.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0505119-28.2017.8.05.0080
, em que figuram como Apelante,
REPRESENTACOES VN SANTANA LTDA,
e Apelado
, ATACADAO S.A..

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça